Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUISA PALAZZO HONÓRIO contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, ao sanear os autos da ação monitória movida pelo agravado, condenou a recorrente a arcar com os honorários periciais e indeferiu a liberação dos valores penhorados via Bacenjud. Para tanto, alega que a manutenção da constrição dos valores, com fundamento no poder geral de cautela, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a nulidade da citação na ação monitória, é ilegal. Aduz que a antecipação de tutela concedida pelo juiz de ofício na decisão saneadora viola os artigos 300, 141 e 492 do CPC, pois o juiz ao decidir fora do pedido surpreende o réu com providência que não fora requerida e sobre a qual não foi exercitado o pleno contraditório. Sustenta, ainda, que o valor dos honorários periciais deve ser custeado pela executada ou mesmo por ambas as partes, já que a perícia foi solicitada pelo juízo, prevalecendo o ônus da prova em favor da agravante, observando-se a facilitação/viabilização da defesa da executada, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A hipótese é de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, na qual se reconheceu, por acórdão transitado em julgado, a nulidade da citação da devedora. A monitória retomou o seu curso e o magistrado proferiu decisão saneadora. Todavia, manteve a penhora de valores realizada via Bacenjud, com fundamento no poder geral de cautela e condenou a devedora a arcar com os honorários do perito. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95). O ponto controvertido da demanda foi fixado como o excesso de cobrança do valor do contrato, com base estrita nas normas contratuais vigentes, sendo imprescindível a prova pericial. A hipótese é de relação de consumo, e a necessidade de perícia foi decidida pelo magistrado. A recorrente ainda não se manifestou se aceita produzir a prova. Assim, salvo melhor juízo, a perícia deveria ser rateada entre as partes. De qualquer forma, a recorrente ainda não se pronunciou se deseja produzir a prova determinada pelo magistrado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC⁄2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 854 do CPC⁄15. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC⁄2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A indisponibilização de ativos financeiros do executado, via BACENJUD, de que cuida o art. 854 do CPC⁄15, não prescinde da prévia tentativa de citação da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp 1.780.501⁄PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄04⁄2019, DJe 11⁄04⁄2019; AgInt no REsp 1.485.018⁄RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27⁄6⁄2017, DJe 3⁄8⁄2017. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.754.600⁄SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14⁄5⁄2019, DJe 17⁄5⁄2019) O vício na citação da recorrida resultou na nulidade de todos os atos posteriores. Assim, não se mostra razoável, salvo melhor juízo, o deferimento da arresto de ativos financeiros da devedora, sobretudo porque ainda não estão claros os requisitos que autorizam a referida medida cautelar pleiteada. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Requisito as informações ao juízo prolator da decisão, que deverá esclarecer as providências tomadas após o reconhecimento da nulidade da citação e se haverá oportunidade para oposição dos embargos à monitória. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.